Tribunal: TJMT
Processo: 1012112-94.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILKER ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 700.857.811-34 (RECORRENTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRIDO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. ADIMPLÊNCIA COMPROVADA.
ERRO POR TROCA DE TITULARIDADE SEM SOLICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que os promoventes WILKER ESPINDOLA FERREIRA e ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA postulam pela condenação da empresa promovida em danos morais, decorrente da realização de corte indevido no fornecimento de energia elétrica, por mais de 05 (cinco) dias.

2. Os promoventes comprovam a adimplência de sua unidade consumidora, sendo que o corte ocorreu pela troca indevida de titularidade por parte da promovida, sendo que a energia elétrica foi reestabelecida após o deferimento da tutela de urgência deferida nesse feito, portanto, resta clara a conduta ilícita praticada pela promovida.

3. O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, basta, por si só, para a concessão de indenização, situação que ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos promoventes que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recursos conhecidos e improvidos.

8. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação aos promoventes WILKER ESPINDOLA FERREIRA e ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021